Tribunal: TJMT
Processo: 1040366-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040366-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), SANDRA FRANCISCA MARCAL - CPF: 954.496.801-63 (RECORRIDO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

O agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC é o recurso cabível contra decisão que inadmite recurso extraordinário por ausência de preparo recursal.

2.

O agravo interno previsto no art. 1.030, §2o, do CPC restringe-se às hipóteses de aplicação de entendimento firmado sob o regime de repercussão geral.

3.

A interposição de agravo interno contra decisão fundada exclusivamente em pressuposto processual extrínseco do recurso extraordinário configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal.

4.

A deserção do recurso extraordinário constitui fundamento autônomo de inadmissibilidade submetido ao regime do art. 1.042 do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

SANDRA FRANCISCA MARÇAL
interpõe Agravo Interno (Id 343136858), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática

que não conheceu do recurso extraordinário por deserção, sustentando a existência de legítima expectativa de concessão da gratuidade da justiça, diante de anotação no sistema PJe e de decisão anterior que teria deferido o benefício.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, requer a manutenção integral da decisão recorrida (Id 345837384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026